Tribunal: TJES
Processo: 5010378-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MODESTO DOS REIS SOARES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DO CONSUMIDOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190). Preliminar rejeitada.

2. A jurisprudência deste TJES é assente em afirmar que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC 011180071687).

3
. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária de energia elétrica não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Recurso de
Adriana Modesto dos Reis Soares conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso de EDP conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos,
negar provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e dar parcial provimento ao recurso de
Adriana Modesto dos Reis Soares
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença
de ID 7573699
, na qual o MM.º Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, nos autos da
“Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”,
ajuizada por Adriana Modesto dos Reis Soares em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, anulando o débito constituído em desfavor da consumidora com base em TOI formulado unilateralmente pela companhia de energia elétrica.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise dos recursos.

No recurso de ID 7573701, a consumidora apresentou Apelo sustentando, preliminarmente, nulidade de Sentença por cerceamento de defesa, uma vez que lhe teria sido negada a produção de prova oral com oitiva de testemunha.

A Apelante alega, desse modo, que a produção de prova testemunhal seria essencial para comprovar a incidência de dano moral.

No caso dos autos, o julgador fundamentou a decisão sob argumento de que a demanda trata apenas sobre matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova em audiência, tendo em vista que a prova documental mostrou-se suficiente para instruir o julgamento.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Do compulsar dos autos, observa-se que há provas suficientes para que se proceda com o julgamento do mérito, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

Em Apelação de ID 5941442, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é dotado da presunção de legitimidade e que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, restando demonstrada a irregularidade no medidor da parte autora.

Verifica-se, contudo, no caso em tela, que a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (ID 7573218), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento do TJES, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la
.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Grifei

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).

Sem grifo no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que a consumidora sequer tenha sido chamada a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da Concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrá-las,
impositiva a manutenção da Sentença que anulou o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI.

Por outro lado, a consumidora, em seu recurso (
ID 7573701),
pugna pela reforma parcial da Sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que os acontecimentos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou contratempo, sobretudo em decorrência da suspensão do serviço de energia elétrica pelo período de 5 (cinco) dias.

Cumpre ressaltar que já havia decisão liminar (ID 7573224) para que a companhia de energia elétrica se abstivesse de suspender o serviço quando o corte foi efetuado.

A Concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o corte de energia não fora efetuado no período indicado pela consumidora. De fato, apenas colacionou “
prints
” da tela de seu sistema operacional que demonstravam que a instalação de energia estava ativa em período posterior ao da suspensão do serviço, o que se mostra irrelevante para a hipótese dos autos.

Nesse sentido, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC, 011180071687).

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3. No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção.

4. Diante deste cenário,
estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado.
5. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que
se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica.
6.
O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. 4. Declarada a nulidade do procedimento adotado não prevalece a dívida que deu causa à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, de modo que o pedido de indenização pela inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito prescinde de provas do sofrimento a que foi submetido, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. 5. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.
6. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015112-47.2018.8.08.0012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ E DO TJES VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO SENTENÇA MANTIDA.
[...] Considerando que a EDP realizou indevida negativação do nome do autor é devida a indenização, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 6.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 7. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190013427, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a reforma parcial da Sentença, para condenar a companhia de energia elétrica ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO
RECURSO
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Ao recurso de Adriana Modesto dos Reis Soares,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para

condenar a concessionária ao pagamento de indenização
por danos morais
no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso da autora.